Tribunal: STF
Processo: RE 970154
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho.



    II - A partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não ocorrendo, portanto, ofensa ao direito à integralidade e à irredutibilidade de vencimentos. 



    III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.